Tribunal: TJMT
Processo: 1011760-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011760-48.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DRA. SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES
PACIENTE
JUNIO CESAR VIEIRA DOS SANTOS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, do crime de homicídio, levado a efeito em face da vítima Claudinei Gonçalves da Silva.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a firmatária do remédio heroico alegando ser inidônea a fundamentação despendida no decreto segregatício, bem como na decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória protocolado em 1o grau, pois afirma que, além de inexistir qualquer motivação quanto à insuficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, toda a argumentação despendida pela d. autoridade acoimada de coatora limita-se a elementos insuficientes para demonstrar o periculum libertatis, como a gravidade abstrata do crime, as declarações falaciosas de que o paciente teria tentado coagir testemunha e o risco de reiteração criminosa, inferido do histórico criminal ostentado pelo encarcerado, sem qualquer condenação definitiva, o que, inclusive, afirma violar o Enunciado n.o 444 da Súmula do STJ.
Ainda nessa ordem de ideias, assevera nada de concreto evidenciar que a liberdade do increpado representa um risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, haja vista a sua primariedade, ausência de antecedentes criminais, o fato de ser residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de labor lícito e possuir família constituída, bem assim porque compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia e confessou a prática criminosa, que afirma ter ocorrido sob o pálio da legítima defesa, a indicar a intenção de colaborar com a investigação e a instrução criminal.
Outrossim, sustenta que frente às condições pessoais do encarcerado e às circunstâncias fáticas, acaso condenado na instância primitiva, muito provavelmente será submetido a cumprir pena em regime diverso do fechado, a tornar a sua manutenção em cárcere provisório ofensiva ao princípio da homogeneidade, uma vez que se constitui em situação mais gravosa do que a proveniente da solução de mérito da ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau.
Lado outro, questiona a conduta do i. representante do Ministério Público e do d. Delegado de Polícia, que estariam “manipulando” o sistema de distribuição de processos do Poder Judiciário, no intuito de induzir a erro o d. magistrado singular acerca do histórico criminal ostentado pelo paciente e indeferir os pedidos de liberdade provisória protocolados pela i. defesa, pois afirma que foram distribuídos dois procedimentos criminais, um por posse irregular de arma de fogo e outro por crime de coação no curso do processo, os quais teriam sido apurados no mesmo contexto fático do homicídio ora em análise, a inexistir justificativa para a distribuição em processos separados.
Em derradeiro, invocando o direito à vida e à saúde, garantidos constitucionalmente a todos os cidadãos de forma indistinta, pugna pela colocação do paciente em prisão domiciliar humanitária, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, porquanto assevera que a superlotação, precariedade e insalubridade do sistema prisional brasileiro, que, inclusive, deram causa à declaração (provisória) pelo Supremo Tribunal Federal do seu estado de coisas inconstitucional, no julgamento da cautelar requerida na ADPF n.o 347, facilitam sobremaneira a propagação do contágio do coronavírus, colocando em perigo a sua saúde, notadamente à vista da iminente gravidade do quadro de contaminação nacional.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, ou, subsidiariamente, para que seja colocado em prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.
E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida e, ainda, pelo envio de cópia das informações prestadas na inicial do mandamus às Corregedorias do Ministério Público e da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, “a fim de que sejam apuradas as condutas do Promotor de Justiça e do Delegado de Polícia que atuam no caso, máxime em relação ao modo como têm distribuído/protocolado os Autos de Prisão em Flagrante e Inquéritos Policiais no Fórum da Comarca de Juína/MT”.
A ordem veio munida com a documentação sob o ID 44905469 ao ID 44918966.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, destaco que há muito firmou-se no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, desde que o pleito se encontre devidamente instruído e que esteja evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente.
À vista disso, averiguando a prova pré-constituída e as assertivas aduzidas no remédio heroico, não encontro, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão liminar da ordem.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão objurgada, ressai das razões de decidir a existência de indícios suficientes do provável envolvimento do paciente no homicídio da vítima Claudinei Gonçalves da Silva, o qual teria sido praticado com uma gravidade que ultrapassa aquela inerente ao tipo penal, uma vez que o ofendido teria sido atingido brutalmente com um golpe de faca que lhe causou um corte extenso e profundo no pescoço, além de outros ferimentos no rosto, braços e tórax, a evidenciar um cenário de frieza incomum, que demonstra a aparente periculosidade social do suspeito e justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, máxime porque o sustenta outro registro criminal por porte ilegal de arma de fogo [Inquérito Policial n.o 1149-75.2020.811.0025, código 152418], a sugerir que é habitual na prática criminosa.
Fosse pouco, o d. magistrado singular expôs, também, a necessidade da medida extremada para a conveniência da instrução criminal, porquanto os investigadores teriam sido informados de que o increpado e a pessoa identificada como José Carlos Durini estariam tentando obstruir e embaraçar as investigações, notícias estas que se compatibilizam com a oitiva da testemunha Damião Claudino dos Santos, o qual afirmou na Delegacia de Polícia que teria sido “procurado pelo dono do bar Carlinhos [José Carlos Durini] e instruiu o depoente a falar aqui na Delegacia que não viram nada, não sabe de nada e que o bar estava fechado” (sic).
Portanto, à primeira vista, não há como considerar o decreto prisional carente de fundamentação ou mal motivado, tampouco teratológico, pois aparentemente está respaldado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que satisfazem os requisitos e pressupostos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
E, por mais que a impetrante tenha entendimento em sentido diverso, a jurisprudência firmada nesse eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Logo, a valoração das anotações penais do sujeito encarcerado, mesmo sem condenações transitadas em julgado, para justificar a prisão preventiva para salvaguardar a ordem pública não afronta ao Enunciado n.o 444 da Súmula do STJ.
Nesse sentido: “Embora inidôneos para fundamentar, em juízo definitivo, o aumento da pena-base a título de maus antecedentes (Súmula n.o 444 do STJ), registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (RHC 100.793/RR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 23/10/2018).
Ademais, malgrado a causídica questione a conduta do Parquet e do d. Delegado de Polícia, dizendo que as nova distribuições de procedimentos criminais em desfavor do paciente estariam ocorrendo no intuito único de prejudicá-lo, não vislumbro nos autos documento hábil a sugerir que tais autoridades estariam agindo com intenções obscuras, mesmo porque, quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo, a própria advogada afirmou na inicial do mandamus que “o registro criminal citado pela Autoridade Coatora refere-se ao Inquérito Policial oriundo da prisão em flagrante ocorrida no ato do cumprimento da ordem de prisão ora questionada, em razão de ter sido encontrada uma arma de fogo de uso permitido de propriedade do tio do paciente, que não foi usada no crime apurado nos autos” (ID 44918963 - Pág. 48).
Desta feita, tal elemento descoberto fortuitamente em diligência regularmente autorizada, sem que tenha ocorrido abuso de autoridade ou desvio de finalidade, é perfeitamente válido a subsidiar a instauração de um novo procedimento criminal em desfavor do increpado, por perfeita incidência da teoria do encontro fortuito de provas ou serendipidade, não se justificando a apuração e/ou processamento do delito no mesmo feito do homicídio ora em exame, por inexistência de conexão entre os crimes.
Outrossim, “A apresentação espontânea do réu, por si só, não é motivo suficiente para a revogação de sua segregação cautelar se presentes os requisitos para a custódia preventiva” (HC n. 507.471/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe 27/5/2019), de modo que o mero fato do increpado ter comparecido espontaneamente na Delegacia de Polícia e confessado o cometimento do homicídio sob o pálio da legítima defesa não são suficientes para, nesse momento inicial, afastar a prisão preventiva, notadamente porque também está fulcrada na necessidade de garantir a ordem pública.
Por consequência, nessa fase inicial, entendo temerária a soltura do paciente ou a substituição da sua custódia provisória por cautelares menos severas do art. 319 do CPP, a despeito de eventuais condições pessoais abonatórias por ele ostentadas, que “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n.o 43 do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Friso, ainda, que diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre in casu, a afastar qualquer argumento de que se mostra ofensiva ao princípio da homogeneidade.
E, a tese de que o increpado teria agido sob o pálio da legítima defesa não comporta análise na cognição sumária e célere do habeas corpus, por exigir ampla dilação probatória, que não se compatibiliza com a finalidade e extensão da presente ação mandamental, devendo, pois, ser arguida pela i. defesa nos autos da ação penal originária, para que seja submetida à apreciação pelo d. juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Lado outro, ressalto que a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, além de demandar prévia análise pelos magistrados de 1o grau, conforme dispõem os artigos 4o e 5o, não implica em garantia de imunidade prisional.
Ao contrário, os encarcerados que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e da forma de cumprimento da pena nos processos executivos, somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Partindo de tal premissa, no caso em apreço, verifico que a d. autoridade acoimada de coatora negou ao paciente a prisão domiciliar por inexistir documentação médica indicando que está inserido no grupo de risco de contágio da COVID-19 ou que esteja acometido de doença grave, que o deixa extremamente debilitado e o tratamento adequado não pode ser fornecido pelo estabelecimento carcerário.
Ademais, ressaltou que “o CDP de Juína dispõe de fornecimento de água potável a todos os servidores e presos, produtos higiênicos e recentemente, para além da equipe de enfermagem, foi contratado um médico para atuar naquela unidade prisional, local que abriga em torno de 250 presos”, além de estar tomando diversas providências profiláticas, como a “suspensão do atendimento ao público e de visitantes aos recuperandos, bem como restrição presencial de atendimentos de advogados aos recuperandos. Criação de Programas de Prevenção ao novo Coronavírus no Centro de Detenção Provisória de Juína e criação de um plano de ação em caso de suspeita de COVID-19” (ID 44905474 - Pág. 2).
Aliado a isso, constato que o crime imputado é o de homicídio, que, por óbvio, envolve violência e grave ameaça à pessoa e inexistem evidências de que o encarcerado seja o único responsável por menores de 12 (doze) anos ou pessoa deficiente, o que me faz concluir, ao menos por ora, não haver razoabilidade alguma para a sua soltura ou colocação em prisão domiciliar, uma vez que não satisfeitos os requisitos do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.
Diante deste contexto, não há como inferir que mantido recolhido ao carece o increpado correrá perigo superior de ser contaminado pelo coronavírus do que acaso seja solto ou preso em sua residência, sendo, ainda, no mínimo duvidoso, que permanecerá em sua casa, cumprindo diligentemente as orientações judiciais e das autoridades sanitárias.
Isso porque, aparentemente, antes da prisão, o sujeito não vinha respeitando as regras de isolamento social necessárias nesse momento pandêmico, uma vez que os elementos cognitivos contidos nos autos indicam que no dia do fato ilícito estava aglomerado em um bar, ingerindo bebida alcoólica antes do cometimento do crime, que, inclusive, se deu em 07/05/2020, ou seja, durante as medidas sanitárias tomadas por toda a população de combate à COVID-19, o que contraria às orientações contidas na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JUNIO CESAR VIEIRA DOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seçã o 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator